Tribunal: TJMT
Processo: 1010989-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010989-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), F 1 AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.746.029/0001-78 (AGRAVADO), LEONARDO COSTA DA ROSA - CPF: 941.983.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ADMISSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPLEXA. CONTRATOS COLIGADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. PRAZO FIXADO PARA A INDICAÇÃO DAS PROVAS PRETENDIDAS.
MANUTENÇÃO DO
DESPACHO
SANEADOR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, na qual foi admitida a reconvenção apresentada pela parte ré e fixados os pontos controvertidos, diante de alegações de
existência de contratos coligados, abuso de direito, práticas anticoncorrenciais e direito à indenização por fundo de comércio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é a
dmiss
ível o processamento da reconvenção em ação de despejo fundada em denúncia vazia, diante da alegada conexão com a controvérsia principal
e
estabelecer se a complexidade da relação jurídica entre as partes justifica a ampliação da instrução probatória e a manutenção da decisão saneadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção é admissível quando fundada em fatos conexos à lide principal, nos termos do art. 343 do CPC, especialmente quando os pedidos decorrem do mesmo contexto negocial.

A controvérsia revela indícios de relação jurídica complexa, envolvendo contratos coligados e vínculos empresariais que extrapolam a simples locação.

A caracterização da denúncia vazia exige análise da autonomia do contrato de locação, o que demanda instrução probatória quando há alegação de integração com outros ajustes.

A ampliação da cognição judicial atende aos princípios da economia processual e da solução integral do conflito, evitando decisões incongruentes.

A delimitação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova observam o art. 373 do CPC, sem impor exigência desproporcional às partes.

A necessidade de dilação probatória decorre da plausibilidade das alegações de abuso de direito, violação à boa-fé objetiva e existência de fundo de comércio indenizável.

A decisão agravada não acarreta prejuízo imediato ou irreparável, limitando-se a organizar a instrução do feito e assegurar o contraditório.

A pretensão recursal de restringir o debate implica indevida limitação da cognição judicial e risco de julgamento prematuro da lide.

A jurisprudência admite reconvenção em ações de despejo quando presente conexão com o contrato de locação ou com a defesa apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A reconvenção é a
dmiss
ível em ação de despejo por denúncia vazia quando fundada em fatos conexos à relação locatícia e ao contexto negocial entre as partes. 2. A existência de indícios de contratos coligados e de relação jurídica complexa justifica a ampliação da instrução probatória. 3. A decisão saneadora que delimita pontos controvertidos e distribui o ônus da prova não configura cerceamento de defesa quando assegura o contraditório e a adequada formação do convencimento judicial. 4. A restrição prematura da cognição judicial compromete a solução integral do conflito e deve ser evitada.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1022998-88.2025.8.11.0000; TJSP, AI no 2219103-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 29.10.2020;
TJMG, AI no 1840115-39.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010989-60.2026.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo por Denúncia Vazia, rejeitou o argumento de inadmissibilidade da Reconvenção, fixou os prontos controvertidos e determinou cinco dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

A agravante relata que ajuizou a presente demanda com o objetivo de retomar imóvel não residencial após o término do vínculo locatício, tendo a parte adversa apresentado
R
econvenção com pedidos indenizatórios relacionados a fundo de comércio e alegada política abusiva de preços em contratos de fornecimento de combustíveis.

Afirma que a decisão de primeiro grau, ao admitir tal
R
econvenção e determinar a produção de provas sobre matérias estranhas à lide possessória, violou a sistemática própria da Lei do Inquilinato, pois transformou procedimento célere em demanda complexa, com dilação probatória incompatível com a natureza do despejo.

Aduz
que a
R
econvenção não se ajusta ao rito especial, não contribui para a economia processual e introduz questões sem conexão com o pedido principal, as quais exigiriam
A
ção autônoma.

Acrescenta que a discussão sobre fundo de comércio não cabe em despejo por denúncia vazia, bem como que eventual debate sobre preços de combustíveis envolve relação empresarial distinta da locação.

Argumenta ainda que houve indevida inversão do ônus da prova, ao lhe impor a demonstração de fatos negativos e de regularidade de conduta comercial, o que afronta regras processuais e princípios constitucionais, além de representar interferência indevida na atividade econômica.

Por fim,
diz que a providência pretendida é urgente
, pois a manutenção da decisão implica instrução inútil, aumento de custos e prolongamento indevido da posse do imóvel, razão pela qual requer o afastamento da
R
econvenção e dos pontos controvertidos fixados.

Em contraminuta
, o agravado defende a manutenção d
o decisum
,
sob a justificativa
de que a controvérsia não se limita à relação locatícia, havendo indícios de vínculo jurídico mais amplo entre as partes, o que afasta a incidência automática do rito especial do despejo.

Sustenta que a
R
econvenção é a
dmiss
ível, pois se funda nos mesmos fatos utilizados na defesa, permitindo o exercício do direito de reação no mesmo processo.

Diz
que já houve reconhecimento, inclusive em momento anterior, da necessidade de aprofundamento probatório para esclarecer a natureza da relação existente, especialmente diante de elementos que indicam possível violação à legislação concorrencial e existência de contratos coligados, inclusive verbais.

Destac
a que a retomada do imóvel pode estar fundada em prática ilícita, o que impede solução imediata sem análise mais ampla dos fatos.

Ressalta que a decisão agravada apenas determinou a instrução para elucidação adequada da
discussão
, medida que reputa coerente com entendimento do próprio Tribunal ao
impedir
o despejo liminar.

Consigna
que não há imposição de prova impossível, pois c
umpr
e à agravante demonstrar a uniformidade de sua conduta comercial.

Assevera que o prazo de cinco dias para a especificação de provas é exíguo.

Pugna

pel
o não conhecimento do
R
ecurso ou o seu não
prov
imento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou Ação de Despejo por Denúncia Vazia, por não ter mais interesse na locação do imóvel, e a liminar foi indeferida. A agravada apresentou contestação e
R
econvenção, alegando que o imóvel estaria atrelado a outros negócios envolvendo as empresas, o que poderia interferir no próprio pedido de despejo.

Foi proferido o saneador nos seguintes termos:

“
(...)

Noutro giro, repilo a preliminar de descabimento da reconvenção. É axiomático que os pleitos indenizatórios vertidos pela parte requerida emergem do mesmo arcabouço negocial e fatual discutido na contenda principal (rescisão do vínculo e retomada do imóvel), ostentando indubitável conexão com a causa de pedir primária e adequando-se com exatidão à
ratio
do artigo 343 do Estatuto Processual Civil.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo nulidades a serem sanadas, declaro o feito saneado.

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como pontos controvertidos de fato e de direito: a validade, eficácia e os estreitos limites da denúncia vazia frente à natureza jurídica complexa e ao plexo de contratos coligados celebrados pelos litigantes; a existência, ou não, de conduta traduzida em abuso de direito, retaliação comercial anticoncorrencial ou quebra do postulado da boa-fé objetiva pela locadora; o reconhecimento e a mensuração pecuniária do fundo de
comércio supostamente indenizável, sopesada a incidência de cláusula obstativa e renúncia; a comprovação cabal de abusividade, onerosidade excessiva ou diferenciação ilícita na política de precificação de combustíveis imposta

à locatária durante a relação de fornecimento.

No que tange ao ônus da prova, seguirá o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, balizado pela distribuição estática das incumbências probatórias.

Sendo assim, incumbe a parte autora a comprovação do irretocável preenchimento dos requisitos legais atinentes à denúncia vazia; a plena autonomia do contrato de locação frente às demais avenças coligadas, apta a convalidar a desocupação incondicionada; bem como a regularidade de sua atuação comercial no tocante à formação dos preços de combustíveis perante a rede revendedora.

Por outro lado, incumbe a parte requerida a robusta materialização fática das excludentes ao pretenso direito de retomada, consubstanciadas na configuração de abuso de direito ou em impeditivos derivados dos contratos acessórios; a prova inequívoca dos vultosos investimentos vertidos para a criação do pretenso fundo de comércio objeto do reclamo indenizatório; e, por fim, a demonstração documental e escorreita de que foi vitimada por práticas discriminatórias e abusivas na cobrança dos combustíveis, em insofismável descompasso com os ditames da liberdade de mercado.

Deste modo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especifiquem, de forma clara, objetiva e justificada, as provas que ainda pretendem produzir, relacionando-as
aos pontos controvertidos fixados
.
”

(I
d
223810701
dos
autos em primeiro grau)
.

Não obstante as razões recursais,
a
matéria precisa ser analisada com cautela, pois a agravada apresentou um conjunto de elementos que mostra que a relação locatícia é bastante complexa, inclusive reconhecida no AI n. 1022998-88.2025.8.11.0000 interposto pela ora agravante contra o indeferimento da liminar, o qual não foi provido.

Confira-se a ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de desocupação em Ação de Despejo fundada em denúncia vazia, ajuizada com base no art. 59, §1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. A autora pretende a retomada imediata do imóvel, alegando cumprimento dos requisitos legais para tanto. A decisão agravada foi mantida com base na complexidade fática e jurídica da relação contratual revelada na defesa apresentada pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a agravante faz jus à concessão liminar da medida de desocupação com fundamento na denúncia vazia e estabelecer se a relação contratual, na forma apresentada pelo réu, justifica o indeferimento da medida antecipada diante da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada considera presentes indícios suficientes de que a locação integra uma relação jurídica mais ampla, envolvendo cessão de fundo de comércio, comodato de equipamentos e uso de marca, o que afasta a simplicidade da denúncia vazia e demanda apuração mais aprofundada.

A plausibilidade da alegação de que a denúncia representa forma de retaliação concorrencial e afronta ao direito de preferência do locatário reforça a necessidade de instrução probatória antes de eventual desocupação.

A medida liminar de despejo poderia gerar dano irreversível à empresa locatária, como o encerramento das atividades, a perda do fundo de comércio e demissões, enquanto a autora continua recebendo os aluguéis e não há alegação de inadimplemento.

O princípio da proporcionalidade e da preservação da empresa recomenda cautela na concessão da medida, especialmente diante da ausência de risco grave e iminente à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A presença de elementos que indicam a inserção da locação em uma relação jurídica mais complexa afasta a plausibilidade da denúncia vazia como fundamento para liminar de desocupação.

A manutenção da posse pelo locatário, em situação de adimplemento contratual e diante de controvérsia relevante, preserva a função social do contrato e a boa-fé objetiva.
”

A controvérsia ultrapassa os limites de uma simples relação locatícia. Há elementos que indicam a existência de vínculos
negociais mais amplos entre as partes, inclusive contratos coligados e ajustes de natureza empresarial.

Nesse contexto, mostra-se adequada a ampliação da instrução probatória, com o objetivo de esclarecer a real natureza jurídica da relação estabelecida.

A pretensão recursal de restringir o debate revela tentativa de limitar indevidamente a cognição judicial, o que não se admite quando há indícios de que os fatos narrados na inicial não refletem integralmente a realidade fática delineada nos autos.

O ordenamento processual permite a utilização
da Reconvenção
como instrumento de defesa, desde que fundada em fatos relacionados à controvérsia principal, como ocorre na hipótese.

A parte agravada formulou pe
dido
s basead
o
s na mesma relação jurídica
em litígio
, o que autoriza o processamento conjunto, em observância aos princípios da economia processual e da busca pela solução integral do conflito.

A definição do procedimento adequado depende da natureza efetiva da relação jurídica, e não apenas da qualificação atribuída pela parte autora. Havendo
discussão
relevante
sobre
a existência de outros vínculos contratuais e possível desvirtuamento da relação locatícia, mostra-se legítima a superação da rigidez formal para permitir exame mais aprofundado.

A propósito:

“Locação de Imóveis - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu, liminarmente, o pedido de reconvenção -
Admite-se reconvenção na ação de despejo por falta de pagamento, se houver conexão com o fundamento da ação ou da defesa, por força dos princípios da instrumentalidade, da efetividade e da economia do processo
- Agravo provido.”
(TJ-SP - AI: 22191037720208260000 SP 2219103-77.2020.8 .26.0000, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento:
29/10/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)
.

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - RECONVENÇÃO - RECEBIMENTO - NECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.172-32 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES -
É cabível a reconvenção em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis na hipótese em que o reconvinte alega a nulidade do contrato de locação, pois qualquer tema relacionado com o contrato de locação pode ser objeto de reconvenção em resposta à ação de despejo, em consonância com o que estabelece o art. 343 do CPC
- Nos termos do
art
. 3o, da Medida Provisória n.o 2.172-32, demonstrada a verossimilhança das alegações do devedor acerca da prática de agiotagem, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18401153920248130000, Relator.:
Des .
(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)
.

As questões suscitadas na
R
econvenção decorrem do mesmo contexto negocial, sendo indispensável sua análise con
comitante
para evitar decisões incongruentes e assegurar solução coerente. A eventual existência de fundo de comércio e a
contenda
sobre práticas comerciais não podem ser afastadas de plano quando guardam pertinência com a dinâmica contratual entre as partes.

A produção de provas, na espécie, revela-se necessária para a adequada formação do convencimento judicial. A instrução não configura tumulto processual, mas sim medida indispensável para o esclarecimento de fatos relevantes, sobretudo diante da complexidade do vínculo existente.

No que se refere ao ônus probatório,
anote-se que a
decisão apenas delimitou os pontos controvertidos e indicou a necessidade de comprovação de circunstâncias alegadas, sem impor exigência impossível. C
umpr
e à parte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive no que diz respeito à regularidade de sua atuação no período
em destaque
, o que se insere no âmbito normal da atividade probatória.

Ademais, não há demonstração de prejuízo imediato ou irreparável capaz de justificar a intervenção deste Tribunal. A decisão agravada não impede o exercício do direito material da agravante, apenas condiciona sua análise ao esclarecimento prévio de elementos relevantes.

Por fim, a pretensão de afastar, desde logo, matérias relevantes implicaria julgamento prematuro, com risco de solução inadequada da lide. O processo deve seguir com a devida instrução, garantindo-se às partes a plena oportunidade de demonstrar suas alegações.

O
prazo fixado pelo Juízo de origem
para cumprimento da determinação de especificar provas
encontra respaldo na sistemática do Código de Processo Civil e não evidencia qualquer cerceamento de defesa. Trata-se de providência inicial destinada apenas à indicação dos meios probatórios pretendidos, não se confundindo com a efetiva produção.

Dessa forma
, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, eventual dificuldade poderia ser oportunamente submetida ao magistrado de primeiro grau, a quem compete a condução do feito
e a eventual adequação dos prazos, caso necessário. Não se verifica, portanto, qualquer nulidade ou risco de preclusão injusta.

Por fim, a pretensão de afastar, desde logo, matérias relevantes implicaria julgamento prematuro, com risco de solução inadequada da lide. O processo deve seguir com a devida instrução, garantindo-se às partes a plena oportunidade de demonstrar suas alegações.

Pelo exposto
,
nego provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026